Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1o, IV, DA LEI 10.826/2003). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação quando o acervo probatório é suficiente para comprovar que o réu praticou o delito previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003, notadamente pelo depoimento dos policiais e pelo laudo pericial de exame de arma de fogo.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando harmônicos com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Tratando-se de réu reincidente, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4 Recurso conhecido e desprovido.